Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004248-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSE RIBEIRO SOARES - CPF: 826.412.341-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004248-49.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente:
JESSE RIBEIRO SOARES.

Recorrido:
CARAMURU ALIMENTOS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante em 29/01/2025, às 16h59, com pedido de assistência judiciária gratuita indeferido por decisão publicada em 20/05/2025.

2.

A comprovação do recolhimento do preparo recursal foi protocolada em 27/05/2025, às 14h43, após decorrido o prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação intempestiva do preparo recursal acarreta a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 impõe que o preparo do recurso seja efetuado e comprovado no prazo de 48 horas após sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

5.

O Enunciado 80 do FONAJE e a Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reforçam que o recolhimento e a comprovação do preparo fora do prazo legal acarretam a deserção, sem possibilidade de complementação intempestiva.

6.

Em prazos fixados em horas, aplica-se o art. 132, § 4o, do Código Civil, determinando a contagem minuto a minuto, o que evidencia a extemporaneidade da comprovação no caso concreto.

7.

Diante da ausência de comprovação tempestiva, configura-se a deserção e o não conhecimento do recurso, com imposição de custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação do preparo recursal fora do prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 acarreta a deserção do recurso inominado.

2.

O prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil.

3.

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, § 1o, e 55,
caput
; CC, art. 132, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciados 80 e 122; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 08.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 296186405, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Cerceamento de defesa;

2.

Conduta ilícita – bloqueio de motorista;

3.

Necessidade de liberação do cadastro do autor;

4.

Caracterização do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, pois foi interposto no dia
29/01/2025, às 16h59
(ID 296186412). O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, e a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
20/05/2025
. Entretanto, a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada em
27/05/2025, às 14h43
(ID 296186416), portanto,
após decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece: “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
”
(grifei)
.

O Enunciado 80, do
Fórum Nacional de Juizados Especiais
, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
verbis
:

“O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas
,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95)”
(grifei)
.

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece: “
O preparo deve ser comprovado nos autos
no prazo de 48 horas
, após a interposição do recurso inominado,
sob pena de deserção
”
(grifei)
.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina a sua contagem minuto a minuto.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95,
deserto é o recurso
.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, eis que deserto, em razão de que o preparo não foi recolhido na formalidade legal. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025